Tribunal: TJMT
Processo: 1015196-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que oportunizou às recuperandas a apresentação de novo plano de recuperação judicial, após alegação de impacto severo decorrente da pandemia de Covid-19 e das medidas de isolamento social.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se a decisão de permitir a apresentação de novo plano de recuperação judicial foi legítima. A discussão também envolve a possibilidade de intimar os sócios administradores a apresentarem documentos e se viável a destituição.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 11.101/2005 não prevê a apresentação de novo plano após a aprovação do plano de recuperação pela assembleia geral de credores. Contudo, a jurisprudência admite a modificação do plano, mediante aditivos, quando demonstrado que sua revisão se deve a situações supervenientes e imprevisíveis, desde que o plano tenha sido cumprido até a manifestação das referidas circunstâncias.
4. A atividade varejista das recuperandas foi diretamente impactada pela pandemia de Covid-19, com expressiva redução no consumo e interrupção das atividades, o que torna razoável a revisão do plano, em observância ao princípio da preservação da empresa.
5. A decisão recorrida já contemplou os pedidos de intimação dos sócios administradores e esclarecimentos quanto à documentação contábil, com determinação de análise posterior sobre a destituição dos gestores, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É possível a apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, desde que demonstrada a superveniência de circunstâncias imprevisíveis e em respeito ao princípio da preservação da empresa, sem prejuízo das prerrogativas de fiscalização e contraditório."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.347/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020.
Normas complementares: Recomendação CNJ no 63/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015196-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que oportunizou às recuperandas a apresentação de novo plano de recuperação judicial, após alegação de impacto severo decorrente da pandemia de Covid-19 e das medidas de isolamento social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a decisão de permitir a apresentação de novo plano de recuperação judicial foi legítima. A discussão também envolve a possibilidade de intimar os sócios administradores a apresentarem documentos e se viável a destituição.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 11.101/2005 não prevê a apresentação de novo plano após a aprovação do plano de recuperação pela assembleia geral de credores. Contudo, a jurisprudência admite a modificação do plano, mediante aditivos, quando demonstrado que sua revisão se deve a situações supervenientes e imprevisíveis, desde que o plano tenha sido cumprido até a manifestação das referidas circunstâncias.
4. A atividade varejista das recuperandas foi diretamente impactada pela pandemia de Covid-19, com expressiva redução no consumo e interrupção das atividades, o que torna razoável a revisão do plano, em observância ao princípio da preservação da empresa.
5. A decisão recorrida já contemplou os pedidos de intimação dos sócios administradores e esclarecimentos quanto à documentação contábil, com determinação de análise posterior sobre a destituição dos gestores, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É possível a apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, desde que demonstrada a superveniência de circunstâncias imprevisíveis e em respeito ao princípio da preservação da empresa, sem prejuízo das prerrogativas de fiscalização e contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 61, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.853.347/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020.

Normas complementares
: Recomendação CNJ no 63/2020.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial

no 1037256-58.2017.8.11.0041
ajuizada por
San Remo Comércio de Roupas Ltda. e outros
, deferiu o pedido de apresentação de novo plano de recuperação judicial formulado pelas recuperandas.

O agravante salienta que as agravadas vêm descumprindo as obrigações constantes do Plano de Recuperação Judicial, de forma que não seria o caso de facultar a apresentação de novo plano, mas, sim, determinar a imediata convolação da recuperação em falência.

Ressalta que é evidente a desídia dos sócios administradores, os quais deixaram de apresentar documentação contábil, mesmo após inúmeras solicitações por parte do administrador judicial. Somado a este fato, tem-se os gastos infundados, circunstâncias que implicariam a destituição dos sócios e não autorização para elaborar novo plano.

Com base nessas assertivas, requer o provimento do recurso para que seja ordenada a “
derradeira intimação do sócio administrador para que apresente os documentos requeridos pelo Ilmo. Administrador Judicial e preste esclarecimentos das retiradas dos livros de caixa, sob pena de sua destituição
”, e, “
em caso de inércia na apresentação da documentação e informações necessárias
(...),
seja a recuperação judicial convolada em falência, porquanto impertinente a elaboração de novo Plano de Recuperação Judicial
”.

O pedido liminar foi indeferido (id. 218620169).

O agravado apresentou as contrarrazões no id. 223129191.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento (id. 228450152).

É o relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Extrai-se dos autos que as empresas San Remo Comércio de Roupas Ltda. e Outros ingressaram com pedido de Recuperação Judicial, que foi deferido em 15/12/2017.

O plano de recuperação judicial foi homologado em 31/05/2019.

Em 22/03/2021, as recuperandas requereram a juntada e recebimento do aditivo ao plano de recuperação judicial. Alegaram que não estavam conseguindo alcançar as metas estipuladas no plano porque foram gravemente afetadas pelas medidas de isolamento sociais adotadas pelo Poder Público durante a pandemia do Covid-19, devido à paralisação na produção, além da redução do consumo de bens e serviços por parte da população.

Pleitearam, ainda, convocação de nova assembleia geral de credores para deliberar sobre o aditivo.

Antes de analisar o pedido, a juíza determinou que o grupo devedor comprovasse o pagamento de todos os credores cujas obrigações venceram até 02 (dois) anos da concessão da recuperação, em especial crédito trabalhista.

Em sequência, o administrador judicial informou que as recuperandas não estavam cumprindo de forma razoável as prestações financeiras e contábeis, bem como o plano de recuperação homologado. Na ocasião, juntou planilha atualizada, por meio da qual noticiou o pagamento de todos os créditos trabalhistas e fez constar os valores em aberto pertencentes aos demais credores (id. 113994602 – ação de origem).

Diante disso, a juíza singular deferiu o pedido e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que as recuperandas apresentassem novo plano.

Inconformado, o banco interpôs este recurso, no qual alega que as agravadas vêm descumprindo as obrigações constantes do Plano de Recuperação Judicial, de forma que não seria o caso de facultar a apresentação de novo plano, mas, sim, determinar a imediata convolação da recuperação em falência.

Ressalta que é evidente a desídia dos sócios administradores, os quais deixaram de apresentar documentação contábil, mesmo após inúmeras solicitações por parte do administrador judicial, o que implicaria a destituição dos sócios, e não, autorização para elaborar novo plano.

Com base nessas assertivas, requer que esta Corte determine a intimação do sócio administrador para apresentar os documentos solicitados pelo administrador judicial e preste esclarecimentos acerca das retiradas dos livros caixas, sob pena de destituição.

Em caso de inércia do grupo recuperando, pleiteia seja a recuperação judicial convolada em falência.

Pois bem.

Convém ressaltar que, na decisão recorrida, a juíza singular fez as seguintes considerações acerca do que está sendo requerido neste agravo:

“Quanto aos pontos abordados pelo BANCO SANTANDER, quais sejam,
o afastamento do sócio
do grupo em virtude do fechamento da unidade situada no Shopping Três Américas, e na
ausência de documentos essenciais para elaboração dos relatórios mensais
de atividades das devedoras cumpre tecer algumas considerações. De fato, a não disponibilização dos documentos contábeis, inviabilizam a confecção do relatório mensal de atividades que retrate a real situação do grupo devedor. (...) Em vista disso, na parte dispositiva da presente decisão serão determinados os comandos necessários para que
a questão seja analisada posteriormente, inclusive após o contraditório e a ampla defesa.

Em relação a este tópico, a juíza singular fez as estas deliberações:

3)INTIME-SE A RECUPERANDA para que, querendo,
manifeste sobre o pedido de destituição de seu sócio
pretendido pelo BANCO SANTANDER. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias corridos.

5) INTIME-SE A RECUPERANDA
para que encaminhe ao administrador judicial todos os documentos contábeis
por este requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Da análise dos autos de origem, extrai-se que o que foi requerido aqui neste recurso pelo agravante, notadamente a intimação do sócio administrador para apresentar os documentos contábeis solicitados pelo administrador judicial, foi determinado pela juíza na própria decisão recorrida, razão pela qual não considero razoável determinar, mais uma vez, a intimação dos sócios para cumprimento deste ato.

Neste ponto, vale frisar que o grupo recuperando já prestou os esclarecimentos (id. 162906191 – em 19.07.2024), de forma não se mostra pertinente o requerimento de nova intimação.

Quanto à destituição do sócio, convém mencionar que, na decisão recorrida, a juíza consignou que este pedido será analisado posteriormente, após o contraditório e a ampla defesa. Assim, deixo de apreciar a pretensão para não incorrer em supressão de instância.

No que se refere ao tópico da decisão recorrida que permitiu ao grupo devedor apresentar novo plano de recuperação, ao meu ver, não merece qualquer reparo.

Sabe-se que a Lei no 11.101/2005 (LRF) não prevê a possibilidade de apresentar aditivos ou mesmo um novo plano após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia. Além disso, não se desconhece que a incapacidade de adimplir o plano na forma como foi aprovado, em princípio, configura hipótese de convolação da recuperação em falência (art. 61, § 1.o, da LRF)

Apesar disso, em respeito ao princípio da preservação da empresa, a jurisprudência tem permitido a apresentação de aditivos ao plano, quando a empresa demonstrar que estava cumprindo o plano e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser viável o aditivo ao plano e estabeleceu que
“a apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores”
(REsp 1.853.347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe de 11/05/2020).

No caso, em que pese ter quitado a integralidade do crédito trabalhista, as recuperandas manifestaram a incapacidade de cumprir o plano devido a grave crise econômica.

Conforme bem observado pela juíza, o grupo atua no comércio varejista de roupas, desse modo é inegável reconhecer que foi afetado diretamente pelas medidas de isolamento implementadas durante a pandemia, fato que impactou no cumprimento das metas estabelecidas no plano.

Oportuno mencionar, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu a Recomendação no 63, de 31 de março de 2020, que orienta aos juízos com competência para julgamento de ações de recuperação judicial e falências a adotarem medidas para mitigar os impactos da pandemia e, dentre as hipóteses, previu a possibilidade de apresentação de plano modificativo em decorrência do cenário econômico.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e em observância ao princípio da preservação da empresa, entendo como adequado oportunizar ao grupo devedor prazo para apresentar novo plano de recuperação, de forma que não há razões para alterar a decisão recorrida.

Feitas essas considerações, em consonância com Douta Procuradoria,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025